Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711615-42.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA PACIENTE: IDERSON DE MESQUITA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IDERSON DE MESQUITA SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração aos arts. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Angelo Passareli (ID 25015128). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator